Tribunal: TJPA
Processo: 0800406-91.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800406-91.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-91.2023.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

D
IREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em sua conta bancária, supostamente sem a existência de contrato válido de empréstimo consignado.

2 – A controvérsia reside em apurar (a) a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos realizados; (b) a ocorrência de dano moral passível de indenização; e (c) a eventual caracterização de litigância predatória.

3 – A alegação de intempestividade da contestação foi corretamente afastada pelo juízo de origem, uma vez que não se verifica mácula na regularidade formal da peça defensiva apresentada.

4 – Embora aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e admitida a inversão do ônus da prova, compete à parte autora produzir, ao menos, indícios mínimos da inexistência do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – O contrato juntado pelo banco, ainda que desacompanhado de documentos pessoais, ostenta assinatura compatível com a grafia da autora e não foi objeto de impugnação específica por meio de prova pericial grafotécnica, o que impede infirmar sua presunção de veracidade.

6 – A ausência de pedido de prova técnica, a inércia quanto à produção de extratos bancários comprobatórios da não recepção dos valores e o longo lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação corroboram a tese de conhecimento e anuência tácita da parte apelante.

7 – A existência de múltiplas demandas ajuizadas com teses e estrutura repetitivas pela mesma parte reforça os indícios de comportamento processual abusivo, caracterizando possível litigância predatória.

8 – A inexistência de prova de abalo moral concreto afasta a pretensão indenizatória por danos morais, não bastando para tanto o mero dissabor oriundo de descontos fundados em contrato presumidamente válido.

9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-91.2023.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Raimunda Celina Sousa da Rocha contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da autora.

Na origem, a parte autora alega que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária, provenientes de empréstimo consignado sob a rubrica “PARC CRED PESS”, que não teria contratado nem usufruído, afirmando que tais valores atingiram verbas alimentares oriundas de seu benefício previdenciário.

A petição inicial foi instruída com comprovantes de recebimento de benefício previdenciário, extratos bancários, cartão da conta e outros documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica da autora. Requereu a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro, danos morais e a concessão da gratuidade de justiça.

Regularmente citado, o Banco Bradesco apresentou
contestação
(ID 88813420), na qual arguiu, em preliminar, a carência da ação por ausência de tentativa de resolução extrajudicial do conflito. No mérito, sustentou a validade do contrato, afirmando que a parte autora celebrou empréstimo regularmente com a instituição, tendo recebido e usufruído o valor contratado. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A autora apresentou
réplica
à contestação (ID 97216378), onde arguiu a intempestividade da defesa, pleiteando a decretação de revelia. Reiterou os argumentos da petição inicial, enfatizando a ausência de contratação válida e autorizada. Destacou a condição de idosa, aposentada e hipossuficiente, alegando que os descontos foram efetuados sem sua ciência e autorização.

O juízo de primeiro grau, por meio de
sentença proferida em 13/12/2024
, julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se na existência de documentos apresentados pelo réu e na constatação de que a parte autora figura em múltiplas ações similares, supostamente com características de litigância predatória. Reconheceu a ausência de provas robustas para declarar a nulidade da relação jurídica e indeferiu os pedidos indenizatórios.

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
(ID 110659643), onde reitera a inexistência da relação contratual, alegando que os contratos não foram assinados nem autorizados por ela, tampouco recebeu qualquer valor. Impugna o documento acostado pelo banco, alegando sua intempestividade, ausência de identificação pessoal e inexistência de transferência de valores. Sustenta que a sentença deixou de considerar a ausência de autorização e o caráter alimentar dos valores descontados. Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

O Banco Bradesco apresentou
contrarrazões à apelação
(ID 230009387), defendendo a manutenção da sentença. Alegou que a autora efetivamente contratou o empréstimo e recebeu os valores. Argumentou inexistência de ilicitude ou dano moral, sustentando que o contrato foi celebrado com ciência da parte autora, que se beneficiou do valor. Pediu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800406-91.2023.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I - DO CONHECIMENTO

O recurso é tempestivo, foi interposto pela parte legitimada e se encontra em conformidade com os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II - DO MÉRITO

A controvérsia central gravita em torno da existência de contratação válida de empréstimo consignado que originou os descontos questionados pela apelante em sua conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2.1 - Da Alegada Intempestividade da Contestação

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de intempestividade da contestação. O juízo
a quo
processou regularmente o feito, apreciou a defesa apresentada pelo banco e proferiu sentença de mérito, circunstância que evidencia o regular oferecimento da resposta no prazo legal. A própria tramitação processual comprova a tempestividade da peça defensiva, não se configurando a revelia alegada.

2.2 - Do Ônus Probatório e da Inversão Prevista no CDC

É certo que as relações entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais. Contudo, tal inversão não dispensa o consumidor de produzir um mínimo probatório que corrobore suas alegações, especialmente quando se trata de fato negativo (inexistência de contratação).

2.3 - Da Análise das Provas Produzidas

Sob o prisma probatório, verifica-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e convincente, a alegada inexistência da relação contratual. Limitou-se a afirmações genéricas de desconhecimento dos valores e ausência de contratação, sem produzir prova técnica que infirmasse a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco.

A instituição financeira, por sua vez, acostou aos autos instrumento contratual que, embora apresente algumas deficiências formais – como a ausência de documentos pessoais anexos –, não foi objeto de impugnação específica por meio de prova pericial grafotécnica, única capaz de demonstrar eventual falsificação da assinatura.

O contrato em questão, ainda que tardiamente juntado aos autos, apresenta assinatura devidamente aposta pela autora, em grafia compatível com aquela constante dos demais documentos acostados ao feito. Significativamente, quando instada a se manifestar sobre a documentação apresentada extemporaneamente, a apelante limitou-se a pleitear sua não recepção por intempestividade, abstendo-se de questionar a autenticidade da assinatura ou de requerer exame grafotécnico. Na mesma oportunidade, pleiteou o julgamento antecipado da lide, demonstrando desinteresse na produção de prova pericial que poderia elucidar definitivamente a questão.

2.4 - Da Presunção de Legitimidade dos Documentos Bancários e do Comportamento Processual da Apelante

Os documentos bancários gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, sendo cabível ao impugnante demonstrar sua irregularidade mediante prova idônea. No caso em exame, a apelante não se desincumbiu desse ônus, contentando-se com alegações desprovidas de substrato probatório adequado.

Ademais, os descontos sucessivos e contínuos, sem contestação imediata junto à instituição bancária, enfraquecem significativamente a tese de desconhecimento absoluto da contratação. Com efeito, a apelante permaneceu por mais de três anos tolerando descontos de valor considerável diante de seus proventos previdenciários, vindo a insurgir-se somente após 41 meses do primeiro pagamento. Tal comportamento gera legítima presunção de ciência e tolerância da contratação, incompatível com a alegação de completo desconhecimento.

No que concerne aos valores disponibilizados, caso efetivamente não os houvesse recebido, a autora poderia facilmente juntar extratos bancários do período correspondente, atestando que os valores não foram creditados em sua conta. Tal providência, de fácil acesso e execução, não desvirtuaria a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas representaria colaboração mínima para elucidação dos fatos. A ausência dessa prova documental simples reforça a fragilidade da tese autoral.

2.5 - Da Questão da Litigância Predatória

Não se pode olvidar dos elementos circunstanciais que emergiram dos autos, revelando que a apelante figura como parte em múltiplas ações de idêntica natureza (12 ações somente na mesma vara), com estrutura argumentativa replicada e padrão de comportamento processual que suscita legítimas dúvidas sobre a boa-fé processual.

Embora tais indícios não descartem automaticamente o direito da parte, impõem maior rigor na análise probatória, exigindo demonstração mais consistente da tese sustentada, ônus do qual a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

2.6 - Dos Alegados Danos Morais

Quanto aos danos morais, não restou demonstrado abalo concreto além da alegação genérica de "surpresa" e "desconhecimento". A mera existência de descontos em conta, quando lastreados em contrato presumivelmente válido, não configura,
per si
, dano moral indenizável, máxime quando ausente prova robusta da ilicitude da conduta.

III - DA CONCLUSÃO

À luz do conjunto probatório, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar, de forma convincente, a inexistência da relação jurídica que fundamenta os descontos questionados. A alegação de falta de contratação não encontrou amparo em prova técnica idônea, mantendo-se íntegra a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pelo banco.

A insuficiência probatória, aliada aos indícios de litigância predatória e à ausência de demonstração de dano moral concreto, conduz à manutenção da sentença recorrida, que se revela juridicamente fundamentada e em conformidade com o acervo probatório dos autos.

IV - DO DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025